Tribunal: TJBA
Processo: 0500814-07.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500814-07.2017.8.05.0078 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA Apelado: MANOEL LEONOR DO CARMO Advogado(s):DAVID OLIVEIRA GAMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. É direito do servidor público municipal ocupante de cargo comissionado receber a remuneração do mês trabalhado, 13º salário e as férias acrescidas de 1/3, cabendo ao réu comprovar o pagamento das verbas respectivas. Não-comprovação, na espécie. “(...) Tal questão já foi, inclusive, enfrentada pelo STF, em sede de repercussão geral, tendo o Plenário daquela Excelsa Corte reconhecido o direito do servidor comissionado exonerado de receber férias não gozadas acrescidas de um terço, independentemente de previsão legal (Tema 30) (...) O mesmo entendimento deve ser estendido ao décimo- terceiro salário, pois tal direito também está previsto no § 3º, do art. 39, da Carta Magna, como aplicável aos servidores públicos. (...)”. (STF - RE: 1267151 AC 8000104-14.2017.8.05.0269, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/05/2020, Data de Publicação: 02/06/2020) A oposição de fato extintivo ao direito do autor atrai para o Município o ônus da prova. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Comprova-se o pagamento por meio de documento idôneo, constituindo dever do Município apelante demonstrar a quitação. Não o fazendo, deverá responder pelas verbas requeridas. Sentença mantida. Apelo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500814-07.2017.8.05.0078, sendo Apelante o Município de Quijingue e Apelado Manoel Leonor do Carmo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.